Tribunal: TJSP
Processo: 1019720-58.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Transações não reconhecidas pelo autor – Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano. Sentença de procedência. Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Responsabilidade objetiva do réu não configurada. Ausência de prova de falha na segurança interna. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – Art. 14, § 3o, II do CDC. Sentença

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Transações não reconhecidas pelo autor – Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano. Sentença de procedência. Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Responsabilidade objetiva do réu não configurada. Ausência de prova de falha na segurança interna. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – Art. 14, § 3o, II do CDC. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.